Tribunal: TJSP
Processo: 0014672-29.2009.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL -. Pretensão dos réus de reforma da sentença. NÃO CONHECIMENTO: Após a interposição da apelação sobreveio decisão integrativa da r. sentença pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos pela autora na qual houve modificação para julgar o pedido da autora improcedente pelo reconhecimento da prescrição da ação. Com a nova decisão, ausente

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL -. Pretensão dos réus de reforma da sentença. NÃO CONHECIMENTO: Após a interposição da apelação sobreveio decisão integrativa da r. sentença pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos pela autora na qual houve modificação para julgar o pedido da autora improcedente pelo reconhecimento da prescrição da ação. Com a nova decisão, ausente qualquer interesse recursal dos apelantes.

RECURSO NÃO CONHECIDO